Tribunal: TJSP
Processo: 1016648-79.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – hipótese em que cabia à apelante trazer, desde a contestação, o contrato firmado, gravações telefônicas ou documentos entregues no momento da contratação que comprovassem a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o comprovante de desbloqueio do cartão de crédito – inexistência de

Ementa:
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – hipótese em que cabia à apelante trazer, desde a contestação, o contrato firmado, gravações telefônicas ou documentos entregues no momento da contratação que comprovassem a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o comprovante de desbloqueio do cartão de crédito – inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelado – ausência de demonstração regular do débito pela apelante – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – declaração de inexistência do débito que se impunha – inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – indenização fixada conforme o pedido do apelado (R$ 2.000,00) – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016648-79.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado DIMAS ARCANJO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
VOTO No: 23750
APEL. No: 1016648-79.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ: JOSÉ CLÁUDIO ABRAHÃO ROSA
APTE. : LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : DIMAS ARCANJO DA SILVA
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
OCORRÊNCIA dilação probatória desnecessária hipótese em que
cabia à apelante trazer, desde a contestação, o contrato firmado,
gravações telefônicas ou documentos entregues no momento da
contratação que comprovassem a existência de relação jurídica entre
as partes, bem como o comprovante de desbloqueio do cartão de
crédito inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PROCEDENTE relação de consumo inversão do ônus da prova
pela verossimilhança da versão do apelado
ausência de
demonstração regular do débito pela apelante responsabilidade
objetiva do prestador de serviço na hipótese dever de zelar pela
segurança do serviço prestado artigo 14 do CDC declaração de
inexistência do débito que se impunha inscrição indevida nos órgãos
de proteção ao crédito circunstância que faz surgir dano de ordem
moral dano in re ipsa indenização fixada conforme o pedido do
apelado (R$ 2.000,00) sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
ajuizada pelo autor Dimas Arcanjo da Silva contra a ré Luizacred S/A Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento. Alegou o autor que passou a receber cartas de
cobrança emitidas pela ré, referentes ao contrato no 001542678430000, no valor de R$
42.837,09. Nega a existência de relação jurídica com a ré. Pediu a concessão da tutela de
urgência para o fim de impedir a negativação do seu nome nos cadastros de
inadimplentes. Pugnou pela declaração de inexistência do contrato no
001542678430000, pela declaração de inexigibilidade do débito e pela condenação da ré
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 124/126), para o fim de ser
declarada a inexistência da dívida referente ao contrato no 001542678430000. A ré foi
condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A ré
também foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 128/135). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Era necessária a oitiva do apelado. No mais,
sustentou que restou demonstrado o vínculo entre as partes e em especial a utilização do
cartão de crédito. O contrato objeto da ação é o que consta das faturas. As compras, na
maior parte das vezes, foram realizadas em Taubaté, cidade na qual o apelado reside. Os
gastos são em valores módicos. Não há perfil de fraude. Houve pagamento das faturas
por um longo período. Não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito
nem em baixa do restritivo. Não houve ato ilícito de sua parte. Não houve prova do
dano moral. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação. Alternativamente, requereu que fosse afastada a condenação no
pagamento de indenização por dano moral.
Em sua resposta (fls. 137/139), o apelado basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
Por primeiro, anote-se que é de conhecimento da Turma julgadora
a proliferação do ajuizamento de milhares de processos idênticos ao presente, com
pedido de declaração de inexistência do débito e de condenação no pagamento de
indenização por dano moral. Em tais ações, por vezes, verifica-se que o autor altera a
verdade dos fatos e se utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal, pelo que há
condenação nas penas da litigância de má-fé. Verifica-se, ainda, eventual prática de
advocacia predatória e possível uso abusivo do Poder Judiciário.
Por outro lado, cabe ao réu trazer indícios mínimos da
contratação havida com o cliente contratos assinados, documentos apresentados no
momento da contratação, gravação telefônica, entre outros. A simples apresentação de
telas sistêmicas ou outros documentos produzidos de forma unilateral não é apta para
desconstituir os argumentos da parte contrária de inexistência de relação jurídica entre
as partes.
Assim anotado, a preliminar de cerceamento de defesa não colhe.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo
de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o
juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo
Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil,
é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas
com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide ,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou, se
for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois bem, tecidas tais genéricas considerações, especificamente
na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. O
depoimento pessoal do apelado pretendido pela apelante, não era o meio de prova
adequado para se demonstrar os fatos articulados. Tais fatos deveriam ter sido provados
por meio de prova documental.
Diga-se de passagem que se a apelante pretendia demonstrar a
existência da relação jurídica impugnada na inicial, deveria fazê-lo por meio de
apresentação do contrato assinado, de gravações telefônicas ou dos documentos
apresentados no momento da contratação providência que não tomou. A apelante
alegou que houve contratação de cartão de crédito. Assim, deveria ter demonstrado que
o desbloqueio do cartão foi realizado pelo apelado. Tal prova deveria ter sido produzida
por meio de gravação telefônica ou por relatórios sistêmicos.
Por tudo isso, não se caracterizou o cerceamento de defesa, nem
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Anote-se, por primeiro, que restou comprovada nos autos a
inscrição do nome do apelado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O
apontamento foi perpetrado pela apelante em 30/06/2016, no valor de R$ 1.518,41 e
excluído em 05/12/2018 em cumprimento à determinação judicial (fls. 32).
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no 297
do STJ.2 Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva, nos
termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas hipóteses
previstas no § 3o do referido dispositivo legal:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a inversão
do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez que o apelado
é claramente hipossuficiente em face à apelante, bem como porque absolutamente
verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o que acontece no sistema
bancário do país.
No mais, ainda que não se desse a inversão cumpria à apelante
demonstrar a origem do valor apontado.
Mais especificamente, cumpria à apelante demonstrar que o
apelado assinou o contrato de cartão de crédito ônus do qual não se desincumbiu. Note-
se que a apelante juntou aos autos as faturas do cartão de crédito final no 4249, no
período de janeiro de 2015 a julho de 20164 (fls. 44/89).
Os
documentos
apresentados
foram
confeccionados
unilateralmente pela apelante e não demonstraram que o apelado foi o responsável pelo
débito apontado. Relembre-se que o apelado negou a existência de relação jurídica entre
as partes. As faturas juntadas pelo apelante a fls. 44/89 apresentam endereço diverso
daquele do apelado. A apelante não juntou aos autos os documentos do cliente entregues
no momento da contratação, notadamente o comprovante de endereço. Cediço que os
prepostos das instituições financeiras não tomam todas as cautelas necessárias no
momento da contratação.
Em outras palavras, a apelante não comprovou a existência de
2 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1016648-79.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23750
dívida que autorizaria a inclusão do nome do apelado como inadimplente. A existência
da dívida anotada junto aos cadastros restritivos foi negada pelo apelado, que afirmou
desconhecer a origem do débito reclamado pela apelante perante aqueles órgãos. Por seu
turno, a apelante não demonstrou a regularidade da anotação que promoveu. Ônus que,
inequivocadamente, era seu.
Destarte, era de rigor a declaração de inexistência do débito
referente ao contrato no 001542678430000. Corolário, o apelado não podia ser
cadastrado como inadimplente pelo que se impunha a exclusão da negativação indevida.
Não colhe o asserto da apelante, no sentido de que o apelado não
comprovou o dano moral. Trata-se de hipótese de dano in re ipsa. Assim, porque
presumido o abalo moral em decorrência da prática deletéria, apresentava-se como
desnecessária a produção de prova pela apelada neste sentido.
Em outro dizer, presume-se o abalo moral sofrido pelo apelado
por conta do cadastro indevido do seu nome no rol de inadimplentes
fato
incontroverso e devidamente comprovado a fls. 32. Anote-se que há muito é pacífica a
jurisprudência no sentido de que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome da
pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz
inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer outras
provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de serem
verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
De resto, a apelante não se insurgiu quanto ao valor fixado a
título de indenização por dano moral R$ 2.000,00, conforme o pedido do apelado.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal, impõe-
se a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o advogado do
apelado, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator